Tribunal: TJES
Processo: 5007125-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007125-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO MARTINS MELO

AGRAVADO: DOM DIEGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução, manteve o bloqueio judicial de valores em conta corrente, por entender que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor.

2)
O recorrente sustenta a impenhorabilidade da verba, com base no inciso IV do art. 833 do CPC (salário) e, subsidiariamente, no inciso X do art. 833 do CPC (limite de 40 salários-mínimos).

3)
Em contrarrazões, fora arguida preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, o que atrairia a impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC; (iii) verificar a aplicabilidade da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, conforme o inciso X do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais apresentam contraposição específica aos fundamentos da decisão agravada, com pedido expresso de reforma.

6)
Os extratos bancários demonstram movimentações financeiras diversas e créditos de origens distintas, o que afasta a presunção de que a totalidade do valor bloqueado possui natureza exclusivamente salarial.

7)
A regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo ser relativizada quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor.

8)
A análise dos extratos e das faturas de cartão de crédito do recorrente revela padrão de consumo incompatível com a alegação de comprometimento do sustento, o que autoriza a manutenção da penhora.

9)
A proteção de valores até o limite de 40 salários-mínimos não se aplica de forma automática a valores mantidos em conta corrente, especialmente quando subsistem elementos que afastam a presunção de que se destinam à subsistência, como a má-fé na omissão de fontes de renda e padrão de gastos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A impenhorabilidade de verba salarial, prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, exige prova inequívoca da origem dos valores, cujo ônus recai sobre o executado.

3. A regra da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada quando o padrão de consumo do devedor for incompatível com a alegação de comprometimento da subsistência.

4. A proteção conferida pelo inciso X do art. 833 do CPC a valores de até 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente não é absoluta, podendo ser afastada quando elementos do caso indicarem que a quantia não se destina à subsistência".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar para, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o recurso deve atender ao princípio da dialeticidade, isto é, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal.

Consoante valorosa lição de Araken de Assis, "
entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso
" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos - 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesse sentido trilha a pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15.

2. É ônus da parte agravante aferir e fiscalizar a correta instrução da insurgência. Insuficiência da alegação de erro na digitalização quando desacompanhada de certidão comprobatória. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1353879/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932).
2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal. 3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023139-23.2013.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I
À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada. Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048120061139, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

In casu
, vislumbra-se específica contraposição dos fundamentos do
decisum
a quo
, com pedido expresso de reforma.

Logo, não se afigura violação ao princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da penhora efetivada sobre os ativos financeiros do agravante, examinando-se a natureza da verba e o eventual comprometimento da subsistência.

O agravante alega que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial, o que a torna impenhorável, nos termos do que dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

Todavia, a impenhorabilidade de valores exige prova inequívoca de que os montantes possuem origem salarial ou alimentar, sendo ônus do executado demonstrar tal fato, conforme o § 3º do art. 854 do CPC.

De fato, os extratos bancários de Id. 14125371 e 14125372 revelam movimentações financeiras diversas, com créditos de origens distintas, em datas que não coincidem com o ciclo regular de pagamento de salário.

Tal panorama indica a existência de outras fontes de renda, além daquela proveniente do vínculo como servidor público, o que fragiliza a tese de que a totalidade do valor bloqueado possui natureza exclusivamente salarial.

Sob esse prisma, a relativização da impenhorabilidade salarial é autorizada quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e da respectiva família, consoante firme entendimento deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1.
O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto
. Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003796-12.2023.8.08.0000 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA – RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução. Precedentes STJ.
Data: 27/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002203-45.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Com efeito, a análise dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito demonstra padrão de consumo incompatível com a alegação de que a constrição comprometeria a subsistência.

A propósito, verifica-se a existência de despesas expressivas com restaurantes, lazer e compras em lojas de cosméticos, vestuário e calçados, que denotam capacidade financeira para além do essencial.

A bem da verdade, o recorrente não tece considerações a respeito do orçamento familiar, limitando-se a vindicar a impenhorabilidade de modo geral.

Portanto, mesmo que parte do valor bloqueado tivesse origem salarial, a manutenção da penhora se justifica, uma vez que o padrão de vida do devedor indica que a medida não viola a dignidade nem o próprio sustento.

Por fim, não prospera a alegação de impenhorabilidade com base no inciso X do art. 833 do CPC.

A proteção de valores até o limite de 40 salários-mínimos não se aplica de forma automática a valores mantidos em conta corrente, especialmente quando subsistem elementos que afastam a presunção de que se destinam à subsistência, como a má-fé na omissão de fontes de renda e padrão de gastos.

É de se conferir a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA . LIMITAÇÃO ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM REMUNERATÓRIA . INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, CPC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra decisão que decretou a penhora de valores mantidos em conta bancária do recorrente, que alega serem provenientes de sua atividade profissional como advogado. O recorrente pleiteia a impenhorabilidade das quantias com base no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, a limitação da penhora nos termos do art . 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são oriundos de atividade remuneratória do recorrente, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) verificar a aplicabilidade do art . 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos depositados em conta bancária, independentemente de sua origem. III. RAZÕES DE DECIDIR As provas trazidas aos autos, consistentes em cópias de alvarás judiciais, não são suficientes para comprovar que os valores bloqueados pelo juízo de primeiro grau são originários do exercício da advocacia, inviabilizando a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
Apesar da ausência de comprovação da origem remuneratória, aplica-se ao caso o art. 833, X, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos, desde que não se comprove má-fé, fraude ou abuso de direito, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp n. 2.100 .907/PR; AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ)
. No presente caso, não há provas de que o recorrente tenha agido com má-fé, fraude ou abuso de direito na manutenção dos valores bloqueados, o que justifica a limitação da penhora apenas sobre os valores que ultrapassarem o limite de 40 salários-mínimos, em observância ao princípio do mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017431120148080049, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, para manter incólume a decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões